Tribunal: TJSP
Processo: 1007250-75.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a contratos administrativos é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a contratos administrativos é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007250-75.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE, é apelado QUIMISA
S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007250-75.2018.8.26.0248 -Voto no 32454
2
Apelação Cível no 1007250-75.2018.8.26.0248
Apelante/Ré:
SERVIÇO
AUTÔNOMO
DE
ÁGUA
E
ESGOTO DE INDAIATUBA - SAAE
Apelada/Autora:
QUIMISA S/A
MM. Juiz de Direito Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Comarca de Indaiatuba - 1a Vara Cível
Voto no 32454
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. Ação de recomposição de equilíbrio
econômico-financeiro. A competência para processar e julgar
recursos interpostos nos autos de ações relativas a contratos
administrativos é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.3, da
Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de “ação de recomposição de
equilíbrio econômico-financeiro” ajuizada por QUIMISA S/A contra SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA - SAAE, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 205/208), para condenar a Ré ao
pagamento da diferença ente o valor inicialmente pactuado entre as partes e o
valor unitário, correspondente ao reajuste do preço dos produtos obetjos do
contrato, devidamente atualizada. Em razão da sucumbência, condenou a Ré
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 210/227), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls. 230/234).
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007250-75.2018.8.26.0248 -Voto no 32454
3
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação .
Ocorre que o objeto do presente recurso não
se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Conforme se depreende da narrativa da
petição inicial, a pretensão da Autora é a de reconhecimento de desequilíbrio
contratual em razão de álea extraordinária, fundada em contrato administrativo
celebrados entre as partes (e-fls. 25/31). Confiram-se trechos da inicial (e-fl. 09):
“Note-se que só pode se falar em equilíbrio,
quando este for pleno, incluindo todo o período contratado, daí poder-se afirmar
que o pagamento de valores objeto da álea extraordinária deve dar-se por todo o
período pactuado em que o desequilíbrio extraordinário restar demonstrado.
Portanto, posto a manutenção das condições
efetivas da proposta tratar-se de princípio constitucional, inerente à natureza
jurídica do contrato administrativo, o equilíbrio do contrato, há que ser preservado a
todo tempo, desde que demonstrado o desequilíbrio pelo fator externo ao contrato,
na forma do que determina a parte final do art. 65, II, d da Lei de Licitações.”.
Todavia, a competência para processar e
julgar recursos interpostos nos autos de “ações relativas a licitações e contratos
administrativos” é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a composição do
Tribunal de Justiça e fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, a competência
para apreciar a matéria é da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
Vale ressaltar que o declínio da competência
se faz necessário na medida em que compete ao judicante a manutenção da
homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como bem alertou o i. Des.
Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v. acórdão da lavra do i. Des. Sá
Duarte: com “a preferência das Câmaras para o julgamento da matéria que antes
era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o intuito de preservação da
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007250-75.2018.8.26.0248 -Voto no 32454
4
jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência no exame dos casos.”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de
apelação interposto e DETERMINO a sua remessa para uma das Câmaras da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, competente para julgá-lo, com
as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.